Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704978-08.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOLVANO CRISTINO ROSA APELADO: ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposto por ESPÓLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante Brasília que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro por ele ajuizada em face de ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID 55984291). Em suas razões (ID 55984298), o apelante sustenta que: 1) há prova nos autos de que o falecido também exercia a posse do imóvel objeto da demanda; 2) em que pese o juízo ter entendido que o autor não logrou êxito em comprovar que o bem lhe pertencia, há declaração do filho do falecido afirmando que o imóvel foi adquirido por seu pai como parte do pagamento referente à venda de um imóvel situado em Arniqueiras; 3) há vasta documentação juntada ao processo que demonstra que o casal conviveu em união estável logo após o divórcio; 4) na data do óbito, o falecido e a executada moravam juntos; 5) ainda que se cogite que o bem pertence somente a executada, pois consta como única dona na certidão de matrícula do imóvel, este fora adquirido na constância da união estável; 6) deve ser resguardado os direitos de meação de cada cônjuge a respeito dos bens e direitos adquiridos na constância da união estável; 7) o imóvel situado na Quadra 106, Lote 22, conjunto 03 – Recanto das Emas – deve ser partilhado na forma do regime de comunhão parcial de bens; 8) a determinação da penhora do imóvel desprezou o direito de meação do companheiro da executada; 9) o falecido não possuía responsabilidade referente a lide principal e, portanto, deve ser liberada a sua meação do imóvel penhorado; 10) a executada é funcionária pública aposentada e possui condições de adimplir com suas obrigações sem onerar o apelante e sem deixar que a dívida tome proporções exorbitantes; 11) a desídia da executada em cumprir o acordo somente a ela deve prejudicar, pois impor constrição a imóvel que também pertencia à terceiros acarreta onerosidade excessiva; 12) a penhora sobre o bem indivisível não deve subsistir, uma vez que a ação principal foi proposta, tão somente, em face da executada e, por não ser parte no processo, sua meação não poderá ser atingida pelos atos de constrição judicial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para resguardar a sua meação com a devida reserva de sua parte. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão do diferimento das custas ao final do processo. Contrarrazões apresentadas (ID 55984305). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de apreciação do pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, diante do perigo de dano grave de difícil reparação, em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. O art. 1725 do Código Civil estabelece que “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens”. Portanto, comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do CC. Na hipótese, o imóvel situado na Quadra 106, Lote 22, conjunto 03 – Recanto das Emas, de propriedade exclusiva da Sra. Terezinha Maria de Jesus Cristino foi adquirido em 16/10/2009. Embora o acervo probatório indique que a Sra. Terezinha e o Sr. Adolvano se divorciaram em 02 de fevereiro de 1989 (ID 55983901), há indícios de que, 1 ano após o divórcio, o casal tenha retomado a convivência em união estável até a morte de Sr. Adolvano em 10 de março de 2015. Instado a se manifestar sobre eventual reconhecimento de união estável entre Sr. Adolvano e Sra. Terezinha (processo 0720290-94.2022.8.07.0020), o embargante afirmou que o referido processo ainda está em fase de citação, pois um dos herdeiros encontra-se em lugar incerto e não sabido (ID 55984271). Caso seja reconhecida a união estável entre Sr. Adolvano e a Sra. Terezinha no processo 0720290-94.2022.8.07.0020, a decisão trará reflexos nesta ação e na ação de execução ajuizada por Anacleide em desfavor da Sra. Terezinha, pois o imóvel em questão deverá ser partilhado na forma do regime de comunhão parcial de bens. Ademais, extrai-se dos autos da ação de execução (processo 0700339-83.2018.8.07.0011) que a exequente já requereu a expropriação do referido imóvel, contudo, o processo encontra-se suspenso, em razão do agravo de instrumento 0753574-22.2023.8.07.0000. Em face desse quadro, defiro a tutela provisória para determinar o bloqueio de metade do produto de eventual venda do imóvel situado na Quadra 106, Lote 22, conjunto 03 – Recanto das Emas até o julgamento da presente apelação. Comunique-se ao juízo de origem e ao Desembargador Fernando Habibe, relator no agravo de instrumento 0753574-22.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator